Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-23.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000560-23.2025.8.11.0015
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: VINICIUS HEMING DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 13 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em razão de atraso de voo. A parte autora adquiriu passagem aérea para o trecho Gramado/RS – Sinop/MT, com conexão em São Paulo/SP e chegada prevista às 00h20 do dia 08/10/2022. No entanto, a chegada ocorreu apenas às 14h10 do mesmo dia, após atraso de 13h50min. A empresa aérea reconheceu o atraso, atribuindo-o a questões operacionais, e alegou ter prestado a devida assistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o atraso de voo superior a 13 horas, sem justificativa idônea e sem demonstração de reacomodação adequada, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e o dano dela decorrente.
4. O atraso de voo por mais de 13 horas, não justificado por evento extraordinário e sem a devida reacomodação em voo próximo, configura falha no dever de segurança e eficiência do serviço de transporte aéreo.
5. A empresa aérea não comprovou ter envidado esforços suficientes para mitigar os efeitos do atraso, tampouco ofereceu alternativa razoável de reacomodação, o que enseja reparação por danos morais.
6. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) foi fixado como indenização por danos morais, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em atenção às circunstâncias do caso concreto.
7. Os juros de mora devem incidir pela taxa SELIC, a partir da citação, cumulando-se com a correção monetária pelo IPCA apenas a partir do arbitramento, conforme art. 406, § 1o, do CC e Súmula 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O atraso de voo superior a 13 horas, não justificado por caso fortuito ou força maior e sem reacomodação adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, sendo irrelevante a alegação genérica de “questões operacionais” para eximir-se do dever de indenizar. 3. A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros do caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 362; TJMT, Recurso Inominado no 1001982-27.2022.8.11.0051, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 13.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000560-23.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS HEMING DE OLIVEIRA - CPF: 057.093.251-39 (RECORRENTE), VINICIUS HEMING DE OLIVEIRA - CPF: 057.093.251-39 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025